Tribunal: STF
Processo: Pet 8836
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INQUÉRITO, AUTUADOS COMO PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. O julgamento de embargos de declaração independe de pauta (RISTF, arts. 83, § 1º) e, na seara processual-penal, não admite sustentação oral (RISTF, art. 131, § 2º), devendo se realizar preferencialmente em ambiente eletrônico (RISTF, art. 21-B, alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020).



    2. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, sendo cabíveis em casos de omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    3. A via recursal aclaratória não se presta à discussão de matéria inédita, porquanto “não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração”. Precedentes.



    4. Cessado o foro por prerrogativa de função, há incompetência absoluta da Suprema Corte para conhecer do pedido de arquivamento de ofício da investigação, por excesso de prazo.



    5. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.